Tribunal: TJES
Processo: 5006136-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006136-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CESAR AUGUSTO GUERRA PEREIRA E CONVÉS EMPREEDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

AGRAVADO: DE PAULA & FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PENHORA DE BEM IMÓVEL – LEILÃO JUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VÍCIO DE AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a alegação de excesso de execução deduzida em descompasso com o objeto do cumprimento de sentença. Ademais, é cediço que a alegação de excesso de execução não pode ser realizada genericamente, sendo imprescindível a indicação do valor que seria correto, pena de rejeição liminar da impugnação.

2. Resta preclusa a alegação de vício de avaliação de bem imóvel penhorado se a impugnação não é exercida no prazo legal de 15 (quinze) dias contados da ciência do ato, conforme previsto no art. 525, § 11, c/c art. 223,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

3. Incumbe ao devedor o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes CESAR AUGUSTO GUERRA PEREIRA E CONVÉS EMPREEDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME e que é Agravado DE PAULA & FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006136-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO GUERRA PEREIRA e outros
AGRAVADO: DE PAULA & FRANCA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006136-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CESAR AUGUSTO GUERRA PEREIRA E CONVÉS EMPREEDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

AGRAVADO: DE PAULA & FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CESAR AUGUSTO GUERRA PEREIRA e CONVÉS EMPREEDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME em face da decisão id 1812105, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0006849-83.2001.8.08.0024, rejeitou a alegação de excesso de execução e, quanto às demais questões (vício de avaliação e bem de família), declinou da competência para apreciá-las.

Em suas razões recursais (id 1812103), aduzem os Agravantes, em síntese, que (1) o cumprimento de sentença, na origem, refere-se à cobrança de honorários advocatícios; (2) o processo executivo vinculado à ação judicial de origem encontra-se eivado de vícios nos cálculos da suposta dívida; (3) foram levados a leilão e arrematados três imóveis, matriculados sob as matrículas nº 4480, 4472 e 4473, todos junto ao CRGI de Conceição de Barra; (4) o imóvel de matrícula nº 4480 é o local onde funciona a pessoa jurídica agravante, denominada "Pousada Convés", sendo que os outros dois imóveis são lotes onde construída a residência do Agravante César Augusto Guerra Pereira, que é utilizada atualmente como moradia; (5) a avaliação dos imóveis ocorreu de forma incorreta e (6) resta evidenciado o excesso de execução, havendo necessidade de suspensão dos efeitos da arrematação e imissão na posse dos imóveis.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 2175786, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da unirrecorribilidade e inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Intimado, os Agravantes apresentaram petição id 2524426, na qual se manifestam acerca das preliminares arguidas.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
– SUSCITADA PELO AGRAVADO

O Agravado, em contrarrazões recursais, suscita preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, aduzindo, para tanto, que os Agravante interpuseram, contra a mesma decisão, o recurso de agravo de instrumento nº 5006067-62.2021.8.08.0000.

Ocorre que, conforme já assentado naquele recurso (agravo de instrumento nº 5006067-62.2021.8.08.0000), cuidou-se, em verdade, de um equívoco que provocou o protocolo em duplicidade dos recursos, razão pela qual rejeito esta preliminar.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
– SUSCITADA PELO AGRAVADO

O Agravado suscita, ainda em sede de preliminar, que os Agravantes incorreram em indevida inovação recursal, uma vez que o Juízo
a quo
teria deliberado apenas quanto a parte dos pedidos deduzidos na ação judicial de origem.

Todavia, a alegação do Agravado confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual deverá ser apreciado no capítulo oportuno.

Assim, rejeito esta preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CESAR AUGUSTO GUERRA PEREIRA e CONVÉS EMPREEDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME em face da decisão id 1812105, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0006849-83.2001.8.08.0024, rejeitou a alegação de excesso de execução e, quanto às demais questões (vício de avaliação e bem de família), declinou da competência para apreciá-las.

Em suas razões recursais (id 1812103), aduzem os Agravantes, em síntese, que (1) o cumprimento de sentença, na origem, refere-se à cobrança de honorários advocatícios; (2) o processo executivo vinculado à ação judicial de origem encontra-se eivado de vícios nos cálculos da suposta dívida; (3) foram levados a leilão e arrematados três imóveis, matriculados sob as matrículas nº 4480, 4472 e 4473, todos junto ao CRGI de Conceição de Barra; (4) o imóvel de matrícula nº 4480 é o local onde funciona a pessoa jurídica agravante, denominada "Pousada Convés", sendo que os outros dois imóveis são lotes onde construída a residência do Agravante César Augusto Guerra Pereira, que é utilizada atualmente como moradia por ele e sua família; (5) a avaliação dos imóveis ocorreu de forma incorreta e (6) resta evidenciado o excesso de execução, havendo necessidade de suspensão dos efeitos da arrematação e imissão na posse dos imóveis.

Pois bem.

Para fundamentar o “excesso de execução”, os Agravantes aduzem que “
a dívida originária do cumprimento de sentença está sendo executada de maneira errônea com valores absurdos, sem critério, e sem qualquer demonstração contábil, correção, juros e periodicidade
” e que “
um débito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) de um contrato de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) se transformou em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)
”.

Analisando os autos, forçoso reconhecer que há erro de premissa por parte dos Agravantes, uma vez que o valor objeto do cumprimento de sentença deflagrado nos autos da ação judicial de origem (embargos à execução nº 0006849-83.2001.8.08.0024) não se relaciona com o débito exequendo, que é objeto do processo executivo embargado e no qual figura como exequente o BANDES – Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.

Na ação judicial de origem, o cumprimento de sentença refere-se aos honorários advocatícios fixados no v. acórdão que, ao anular a sentença proferida, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos Agravantes, fixando, em favor do Agravado, verba honorária equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa (id 2524840).

O valor da causa atribuído aos embargos à execução nº 0006849-83.2001.8.08.0024, por sua vez, ajuizados em 15.05.2001, é de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil), sendo esta a base de cálculo para o valor devido pelos Agravantes.

Portanto, a base de cálculo de apuração do valor devido no cumprimento de sentença deflagrado pelo Agravado não possui relação com o valor objeto da execução embargada, de forma que eventuais questões relativas ao processo executivo extrajudicial nº 0016561-68.1999.8.08.0024 não possuem prejudicialidade em relação ao débito constante de título executivo judicial perseguido pelo Agravado nos embargos à execução nº 0006849-83.2001.8.08.0024.

Inobstante,
ad argumentandum tantum
, é cediço que a alegação de excesso de execução não pode ser realizada genericamente, sendo imprescindível a indicação do valor que seria correto, pena de rejeição liminar da impugnação.

No caso, os Agravantes não indicam o valor que entendem ser correto, muito embora o Agravado tenha acostado aos autos de origem, em diversas oportunidades, as planilhas de atualização do valor devido.

Acerca da incorreção das avaliações dos bens imóveis que foram leiloados e arrematados, infere-se dos autos que os Agravantes não se manifestaram sobre tal questão nos autos da “carta precatória” nº 0001633-12.2017.8.08.0015, inobstante tenham sido intimados para tanto, conforme se observa do id 2524971 (fls. 27), com publicação realizada em 23.03.2018.

Apenas em fevereiro de 2019, pouco antes de ser realizado o leilão dos bens imóveis, é que foi postulado, nos autos da “carta precatória” nº 0001633-12.2017.8.08.0015, a suspensão do referido ato, sem que tenha sido suscitado, naquela oportunidade, qualquer vício relativo à avaliação dos referidos bens imóveis.

Diante de decisão que havia deferido a suspensão da realização do referido leilão, foi interposto o recurso de agravo de instrumento nº 0000342-06.2019.8.08.0015, de que fui Relator, julgado em 01.10.2019, ocasião em que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinou o prosseguimento dos atos relativos ao leilão designado na referida carta precatória.

Posteriormente, apenas em 12.11.2020, os Agravantes peticionaram nos autos dos “embargos à execução” nº 0006849-83.2001.8.08.0024, suscitando a existência de bem de família e a existência de prévia averbação pelo INSS junto à matrícula do imóvel, o que consubstanciaria óbice ao leilão designado para 13.11.2020, bem como vício na avaliação realizada (id 2524968, fls. 06/11).

Vê-se que, aproximadamente dois anos e meio depois de intimados do ato de avaliação é que os Agravantes suscitaram, na ação judicial de origem, suposto vício na avaliação do bem, o que, evidentemente, esbarra na preclusão consumativa, eis que não exercido no prazo legal de 15 (quinze) dias contados da ciência do ato, conforme previsto no art. 525, § 11, c/c art. 223,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Neste contexto já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
preclusão tem por finalidade favorecer a duração razoável do processo, assegurando que o processo siga uma marcha processual que atenda também os fundamentos éticos da boa-fé e da lealdade processual, vedando a todos os sujeitos processuais a prática de atos extemporâneos, contraditórios ou repetitivos
” (recurso especial nº 1604051, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze).

Acerca da alegação de bem de família, no entanto, é possível afastar a preclusão alegada, pois, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, operando-se a preclusão apenas se houver decisão anterior.

Neste sentido é o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do agravo interno no recurso especial nº 1.639.337/MG, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA.

1. A Corte Especial do STJ, na Questão de Ordem suscitada no REsp. 1.129.215/DF, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou que "a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior".

2. Não há que se falar em prazo decadencial ou prescricional para a arguição da oponibilidade de bem de família, pois a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, operando-se a preclusão consumativa somente quando houver decisão anterior acerca do tema
. Precedentes do STJ.

3. Para afastar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência de provas acerca do proveito econômico à instituição familiar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice contido Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

Ocorre que a alegação de existência de bem de família deduzida pelo Agravante César Augusto Guerra Pereira não encontra respaldo no lastro probatório existente nos autos.

Com efeito, juntou-se aos autos da ação judicial de origem fotografias (id 2524968) do imóvel e que se confundem com os próprios cômodos da pousada existente no local, o que não é suficiente, a meu sentir, para a comprovação inicial de que o referido bem gozaria da proteção de impenhorabilidade, notadamente porque a alegação ocorrera apenas às vésperas (um dia) da realização do leilão designado na “carta precatória” nº 0001633-12.2017.8.08.0015.

Confira-se, neste sentido, o que decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0003644-55.2019.8.08.0011 (em 16.03.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Marcos Antônio Barbosa de Souza:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE SERVIÇO FIRMADO COM MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. VALIDADE. ATO DE MERA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1 c/c art. 5º, ambos da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

2. O imóvel objeto da penhora difere daquele declarado pelos agravados como residência nas procurações que, a despeito de alegar a proteção do imóvel quanto a penhora, o tem anunciado publicamente para venda.

3. Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor.[...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017).

4. Recurso conhecido e provido.”

Destarte, conclui-se que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
, não merecendo reparos a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PENHORA DE BEM IMÓVEL – LEILÃO JUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VÍCIO DE AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a alegação de excesso de execução deduzida em descompasso com o objeto do cumprimento de sentença. Ademais, é cediço que a alegação de excesso de execução não pode ser realizada genericamente, sendo imprescindível a indicação do valor que seria correto, pena de rejeição liminar da impugnação.

2. Resta preclusa a alegação de vício de avaliação de bem imóvel penhorado se a impugnação não é exercida no prazo legal de 15 (quinze) dias contados da ciência do ato, conforme previsto no art. 525, § 11, c/c art. 223,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

3. Incumbe ao devedor o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes CESAR AUGUSTO GUERRA PEREIRA E CONVÉS EMPREEDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME e que é Agravado DE PAULA & FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.